Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS. ARTS. 5o, LVII E 37, XV, DA CF. ARTS 40, 44, I E 45, § 1o, DA LEI No 8.112/1990. INAPLICÁVEIS. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I - Nos termos do art. 319, VI, do CPP, é legal a suspensão cautelar da função pública, para evitar que no exercício da atividade funcional, em razão dela ou utilizando-se das facilidades inerentes à investidura no cargo, cometa novo crime ou prejudique a regular persecução penal.
II - Não há, dentre as medidas cautelares dispostas no CPP, previsão de que sejam suspensos os pagamentos dos vencimentos do indiciado ou réu em processo penal.
III - A possibilidade tampouco encontra previsão no processo administrativo, segundo disposições do art. 147 da Lei no 8.112/1990 e art. 20, § 1o, da Lei no 8.429/1992, alterada pela Lei no 14.230/2021.
IV - Os arts. 40, 44, I e 45, § 1o, todos da Lei no 8.112/1990 não configuram fundamento legal para a suspensão de pagamentos do servidor afastado da função pública em face de prisão ou de ação penal.
V - Afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, irredutibilidade de salários e devido processo, a ordem de suspensão de pagamento do servidor em procedimento administrativo, no qual não foram conferidas as garantias da ampla defesa e contraditório. Precedentes.
VI - Segurança concedida.